Tribunal: TJBA
Processo: 8002114-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002114-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DARLICON SILVA DA PAIXAO Advogado(s): NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO (OAB:BA38892-A), HEVELISE SILVANA SANTOS DA SILVA (OAB:BA59760-A) AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANUDOS e outros Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento, Representação processual. Validade de procuração. Assinatura eletrônica avançada. Plataforma privada. Clicksign. Desnecessidade de certificação ICP-Brasil. Excesso de formalismo. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou inválida procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma Clicksign, por não possuir certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), determinando a regularização da representação processual sob pena de indeferimento da petição inicial. O recorrente sustenta excesso de formalismo e defende a validade do documento com base na legislação que rege as assinaturas eletrônicas (Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020). Acolhe-se a tese recursal, pois é fundamental distinguir o ato de peticionar eletronicamente, que exige do advogado o uso de certificado digital ICP-Brasil conforme a Lei nº 11.419/2006, do instrumento de mandato, que é um negócio jurídico privado, pré-processual. A legislação mais recente reconhece a validade de diferentes níveis de assinatura eletrônica (simples, avançada e qualificada), desde que seja possível aferir a autoria e a integridade do documento. No caso concreto, a plataforma utilizada empregou múltiplos e robustos fatores de autenticação (e-mail, token, endereço de IP e biometria facial), o que caracteriza a assinatura como eletrônica avançada, dotada de segurança e rastreabilidade suficientes. Além disso, não houve impugnação à assinatura por parte dos agravados. A exigência de um padrão específico de assinatura para a procuração, quando a tecnologia utilizada já oferece segurança adequada, representa um formalismo excessivo que cria obstáculo indevido ao acesso à justiça, contrariando a tendência de digitalização e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecer a validade da procuração e determinar o regular prosseguimento do feito. Agravo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002114-47.2026.8.05.0000, em que figura como agravante DARLIÇON SILVA DA PAIXÃO e, como agravados, MUNICÍPIO DE CANUDOS e do INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL LTDA – IEPDM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.